Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700953-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, nos autos de execução de título extrajudicial. O juízo de origem considerou que a constrição salarial poderia comprometer a subsistência do devedor e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, em razão da ponderação entre a efetividade da execução e a garantia da dignidade do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Excepcionalmente, admite-se a penhora de percentual de verbas salariais quando comprovada a preservação da subsistência do devedor e de sua família. Precedentes. 4. No caso concreto, o executado aufere remuneração líquida de R$ 4.748,04, possuindo três dependentes, além de outros descontos incidentes sobre seu salário. A penhora adicional comprometeria sua capacidade de subsistência, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a manutenção da decisão de origem se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo necessária a análise concreta da renda e dos encargos do executado antes de deferir a penhora." O banco recorrente alega afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pugnando para que seja deferida a penhora de 30% da remuneração do executado, pois, além de sua remuneração principal, restou comprovada a existência de uma segunda fonte de renda, o que altera o cenário de subsistência e permite que a penhora, limitada a 30% da remuneração, não comprometa sua dignidade nem a de seus dependentes. Aduz que o endividamento não pode obstar a execução, principalmente quando o devedor apresenta a capacidade de saldar sua dívida sem comprometer sua subsistência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJPR, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO ALANO CUNHA, OAB/RS 80.327. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) Partindo desse ponto, constato que a declaração de imposto de renda constante do ID 67845519 aponta que o devedor JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BATISTA mantém dois vínculos empregatícios, quais sejam, Secretaria de Saúde do Distrito Federal e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, cujos rendimentos totais alcançam o importe anual de R$ 181.573,55, o que representa uma renda média mensal bruta de R$ 13.967,19. (ID 67845519) Não obstante, ainda que consideradas as duas fontes de renda, o devedor comprovou, por meio de extratos bancários, diversos descontos realizados em sua conta corrente a título de empréstimos, cujas parcelas debitadas no mês de abril de 2024 são as seguintes: R$ 1.043,26, R$ 1.440,00, R$ 976,87, R$ 713,77, R$ 246,10, R$ 5.508,81, R$ 1.055,33 que totalizam: 10.984,54, de um total de rendimentos brutos de R$ 13.967,19, portanto lhe restando R$ 2.982,65, menos de dois salários-mínimos.” (ID 202636160, dos autos de origem) Desta forma, nítido o caráter de endividamento do devedor.” (ID 71668648). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para o fim de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025) Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030